Tribunal: TJDFT
Processo: 0736936-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITE DE INCIDÊNCIA. DATA DA QUEBRA.
1. A atualização do crédito objeto de habilitação no feito falimentar, a partir da incidência de eventuais juros e correção monetária, deve ser limitada à data de decretação da falência, condicionada a incidência de correção monetária, após essa data, à suficiência do ativo para pagamento do principal.
2. O termo legal da falência não tem o condão de estabelecer o término da atualização do crédito. Ele representa, tão somente, o “período anterior à decretação da quebra, que serve de referência para a auditoria dos atos praticados pela sociedade falida, no sentido de adotar uma referência temporal que circunscreva os atos a serem investigados, evitando a prática de atos perante a massa que frustram os objetivos do processo falimentar.” (COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial. 16a edição. São Paulo: Saraiva, 2015, vol. 3, pg. 279).
3. Recurso conhecido e desprovido.